Tribunal: STF
Processo: Rcl 36530
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que negou seguimento à reclamação. (eDOC 12)
    Em suas razões, a parte embargante sustenta omissão, aduzindo que “as decisões reclamadas se valeram do fundamento de que a competência da justiça especializada trabalhista deve ser aferida pela causa de pedir e do pedido de ordem trabalhista”. Assim, afirma que “restaram malferidos os fundamentos determinantes do julgamento dado no RE 573.202, respeitante a que não pode ficar ao alvitre da parte definir a competência jurisdicional legalmente estabelecida se fundando em argumentos próprio”. (eDOC 15)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 19)
    A embargada apresentou manifestação aduzindo em síntese que teria sido admitida em 1986 como professora por meio de contrato celetista, sem realização de concurso público, adquirindo estabilidade com a promulgação da Constituição Federal. Afirma evidente a competência da justiça laboral para julgamento da lide. Requer a condenação do embargante em honorários advocatícios. (eDOC 27)
    O Ministério Público Federal, em parecer emitido pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, opina pelo não conhecimento da reclamação em parecer assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO CAUTELAR DA ADI 3.395/DF E DO RE-RG 573.202/AM. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA ANÁLISE DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5º, II, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO ADMINISTRATIVO OU ESTATUTÁRIO OU DE CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 106 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INOCORRÊNCIA DE OFENSAS AOS PARADIGMAS. IMPROCEDÊNCIA.
    1. Não merecem prosperar embargos de declaração com nítido propósito infringente e que não apontam qualquer vício arrolado no art. 1.022 do CPC.
    2. A reclamação constitucional não se presta à análise pelo STF de requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais.
    3. É inadmissível a reclamação quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 4. O instituto da reclamação não se presta a substituir recurso específico previsto pela legislação e adequado a impugnar a decisão judicial que se pretende cassar por via oblíqua e per saltum.
    5. Não há aderência estrita entre as decisões paradigmas, pelas quais o STF decidiu que não se inclui na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre a Administração Pública e servidores a ela vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, e o ato reclamado, que não trata de contratação de servidor submetido a regime especial disciplinado por lei local editada antes da Constituição Federal de 1988, mas de professora vinculada ao ente público por regime celetista.
    Parecer pelo não conhecimento ou pela rejeição dos embargos de declaração.”
    É o breve relatório.
    Decido.
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do NCPC).
    Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.
    No caso, a reclamação foi proposta com fundamento em desobediência ao entendimento firmado por esta Corte na ADI-MC 3.395.
    Registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI-MC 3.395, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 10.11.2006, firmou sua jurisprudência no sentido de que compete à Justiça Comum processar e julgar as causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação de ordem jurídico-administrativa. Confira-se a ementa da decisão cautelar proferida na aludida ADI:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.”
    No presente caso, cuida-se de empregada pública, contratada sem concurso sob a égide do regime celetista, em 18.6.1986, data anterior à Constituição da República de 1988. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho da decisão reclamada:
    “A parte autora ingressou no serviço Público do Estado do Maranhão em 18/06/1986, conforme termo de posse e ficha financeira (anexas), exercendo o cargo de Professora, permanecendo na ativa até a presente data. 
    A parte autora tem como o ultimo salário o valor de R$ 6.042,38 (seis mil e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos), conforme contracheque anexo. 
    Percebe-se que a autora foi admitida em emprego público sob a égide da Constituição Federal de 1967, portanto, anterior à constituição de 1988, desta forma não há nulidade contratual, embora o reclamante não tenha prestado concurso público.
    É de reconhecer-se que no caso em exame não houve mudança de regime, tendo em vista que aparte autora não se submeteu a concurso público requisito indispensável à formação do liame estatutário. 
    Assim, não se pode considerar a parte autora inserida no regime estatutário, pois, somente submetido a este regime os aprovados previamente em concurso Público. (Grifei) 
    Tais fatos não foram infirmados pela parte recorrente, que cinge sua defesa a sustentar a inserção da autora no regime estatutário dos servidores públicos do Estado do Maranhão. Aliás, em primeiro grau, foi decretada a revelia e confissão do Ente Público, do que decorre a veracidade dos fatos indicados na inicial (id 376c6f3). 
    Assim, resta demonstrado que a recorrida foi admitida em 18/06/1986, quando vigorava a Constituição de 1967, a qual autorizava a administração pública a contratar sem a condição do concurso público. Assim, considerando que a autora ingressou no quadro administrativo do Estado do Maranhão antes da exigência contida no art. 37, II, da CF/1988, patente a regularidade contratual firmada sob o regime celetista a atrair a competência desta Justiça Especializada nos moldes do art. 114, I, da CLT.” (eDOC 8, p. 3-4)
    Com efeito, no julgamento do ARE-RG 906.491, em que fui vencido pela maioria, o Plenário desta Corte reafirmou a jurisprudência do STF no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho CLT. Eis a ementa desse julgado: 
    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário”. (ARE-RG 906.491, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 7.10.2015 ) 
    Nessa oportunidade, consignou-se a inaplicabilidade nessas hipóteses do entendimento firmado na ADI 3.395, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006, razão pela qual inexiste desrespeito à autoridade de decisão desta Suprema Corte. Assim, verifica-se que não há identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão paradigma indicada. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 
    “RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – AÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA POR SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL ESTÁ VINCULADO – PLEITO REFERENTE A DIREITOS E VANTAGENS DECORRENTES DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO CELEBRADO ANTERIORMENTE À IMPLANTAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO – MATÉRIA QUE SEQUER FOI APRECIADA POR ESTA SUPREMA CORTE NO ÂMBITO DO JULGAMENTO INVOCADO COMO PARADIGMA DE CONFRONTO – INCOINCIDÊNCIA TEMÁTICA ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR INVOCADAS NO ATO JUDICIAL RECLAMADO E AQUELAS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO APONTADA COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – PRECEDENTES – CIRCUNSTÂNCIA QUE, CASO SUPERADA, DEMANDARIA O RECONHECIMENTO, NA ESPÉCIE, DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, NA LINHA DA JURISPRUDÊNCIA PLENÁRIA DESTA CORTE (CC 7.025/PE, REL. MIN. CELSO DE MELLO, V.G.) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 21.103 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 16.11.2015) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO SEM CONCURSO EM DATA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 SOB A ÉGIDE DA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395-MC/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. 1. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os precedentes formados na ADI 3.395-MC não se aplicam ao julgamento de ação envolvendo direitos de servidor público contratado sem concurso, pelo regime celetista, anteriormente à atual Constituição Federal. Precedentes: Rcl 7.415-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2010; ARE 906.491-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário Virtual, DJe 07.10.2015. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 14.158 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 13.3.2017) 
    Desse modo, inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados na decisão ora impugnada.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, §2º, do CPC).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente.